Tribunal: TJSP
Processo: 1050271-82.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. dano moral – Prova do vínculo e regularidade da exigência – Ônus da prova – Artigo 373, II, do CPC – Não superação – Dano moral – Violação de direito da personalidade - Artigos 186 e 927, do Código Civil - Fatos da causa e tempo decorrido – Causa suficiente a justificar a sanção moral – Prejuízo advindo à época por conta dos fatos – Ausência - Ônus da parte

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. dano moral – Prova do vínculo e regularidade da exigência – Ônus da prova – Artigo 373, II, do CPC – Não superação – Dano moral – Violação de direito da personalidade - Artigos 186 e 927, do Código Civil - Fatos da causa e tempo decorrido – Causa suficiente a justificar a sanção moral – Prejuízo advindo à época por conta dos fatos – Ausência - Ônus da parte autora - CPC artigo 373, I - Descabida a imposição de sanção moral a partir de risco potencial à direito da personalidade - Exposição à risco potencial a partir de comportamento social derivado de prática de consumo ínsita à própria condição social, por sí, não gera dano moral, por não exposto o consumidor à sofrimento capaz de lhe acarretar dano à personalidade - STJ - AgInt no AREsp 1.018.168, REsp 1.395.647 e AgRg no REsp 1.537.730 – Prova de risco efetivo de lesão à saúde (física ou mental) e segurança (física ou social) – Ausência - Ofensa à direito fundamental, observado o princípio da dignidade da pessoa humana - STJ, REsp 1.424.304 – Não reconhecimento – Astreintes - Artigo 537 do CPC - Função da multa que objetiva a coerção ao cumprimento da obrigação, de modo a vencer a obstinação ao cumprimento da obrigação – Prova da recalcitrância - STJ: AgRg no Ag 1025234/SP; AgRg no Ag 1040411/RS; REsp 1067211/RS; REsp 973.647/RS; REsp 689.038/RJ: REsp 719.344/PE; e REsp 869.106/RS) – Ausência - Revogação – STJ, REsp no 699.495/RS – Sucumbência – Ajustamento.
Recurso provido em parte